Tribunal: TJDFT
Processo: 0807853-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Responsabilidade civil por omissão. Autarquia integrante da administração indireta. Falta de manutenção em via pública. Dever de reparar o dano. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF e DER objetivando a reforma da sentença que condenou o último a reparar os danos materiais da usuária, em decorrência de falta de manutenção de via pública, que provocou danos ao veículo da parte autora. A condenação do DF foi subsidiária ao pagamento de indenização no valor de R$1.200,00.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DF é parte legítima para responder pela reparação de danos decorrentes de omissão na manutenção de via pública; e (ii) identificar se o acidente justifica a reparação do dano.
III. Razões de decidir
3. Compete ao DF responder subsidiariamente pelas obrigações das entidades da Administração Indireta, quando não cumpridas a tempo e a modo. A pertinência do ente distrital permanece hígida em razão dessa responsabilidade subsidiária, sendo regular a sua inclusão no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Incide, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão requer a demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. E todos esses requisitos se encontram demonstrados no caso em debate, especialmente pelas fotos do local do fato e das avarias causadas no veículo no dia 21.11, oriundas da queda no buraco que acidentou também um motociclista, que postula pretensão semelhante, em razão do prejuízo por ele sofrido (ID 75793661), com um pneu furado e uma roda quebrada.
7. Sobressai a conduta omissiva do DER ao deixar de conservar e/ou consertar a via pública assegurando a normalidade do tráfego aos veículos que por ela se transitam. A falta ou ausência do serviço de conservação implica a responsabilidade do ente requerido pela reparação dos danos.
8. Quando transferida a ente da Administração Indireta, como se deu no caso em exame, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário.
IV. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.